Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022686-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), P DE TARCIO RESMINI MENO - RESTAURANTE - CNPJ: 22.067.686/0001-70 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO EXPRESSA AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, limitou a multa cominatória (astreinte) ao valor da causa (R$ 7.850,31) e fixou honorários advocatícios ao embargante. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à suposta alteração tácita do teto da multa em razão da remessa à fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos jurídicos da sentença que determinou a apuração da multa cominatória em sede de liquidação e se tal omissão poderia ter impacto sobre o reconhecimento de eventual excesso de execução e sobre a imposição de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina de modo claro e suficiente a questão da limitação da astreinte ao valor da causa, esclarecendo que a sentença que determinou a apuração da multa em liquidação não revogou, nem alterou tacitamente, o limite fixado anteriormente em decisão proferida em sede de tutela de urgência.

4.

A remessa à liquidação de sentença tem por objetivo apenas apurar o quantum da multa dentro do teto já definido, não se tratando de inovação processual nem de modificação tácita da decisão originária.

5.

Não há violação ao art. 10 do CPC, pois o fundamento da decisão impugnada – a limitação expressa da multa ao valor da causa – decorre de decisão previamente proferida e de conhecimento das partes, não configurando decisão surpresa.

6.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à formulação de prequestionamento quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que se confirma no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A determinação de liquidação da multa cominatória não implica modificação tácita do limite fixado anteriormente em decisão judicial.

2.

A ausência de decisão superveniente que revogue ou altere o teto da multa impede o reconhecimento de omissão no acórdão que reafirma tal limite.

3.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1022686-15.2025.8.11.0000
.

P. DE TARCIO RESMINI MENO - RESTAURANTE x BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por P DE TARCIO RESMINI MENO – RESTAURANTE
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

em face de BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
mantendo decisão
de origem
que reconheceu, em sede de exceção de
pré
-executividade, a limitação da multa cominatória (astreinte) ao valor da causa (R$ 7.850,31), bem como impôs ao ora embargante o pagamento de honorários advocatícios.

Para tanto, s
ustenta o embargante, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto a teses expressamente articuladas no agravo de instrumento, em especial no que se refere aos efeitos jurídicos da sentença que determinou a apuração do valor da multa cominatória em sede de liquidação, circunstância que, a seu ver, teria afastado a liquidez da obrigação e, por conseguinte, obstado o reconhecimento imediato de eventual excesso de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado argumentos essenciais à defesa, especificamente quanto à eficácia modificativa da sentença que determinou a remessa à liquidação e à vedação à decisão surpresa.

Todavia, não se vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, concluindo que a determinação de apuração da multa em sede de liquidação de sentença não implicou modificação tácita do teto fixado anteriormente.

Na oportunidade, o acórdão recorrido consignou o seguinte:

(...) a decisão proferida em sede de tutela de urgência incidental na data de 22.0.2022 (id n. 74585439), fixou astreinte de R$ 1.000,00 por dia, limitada expressamente ao valor da causa (R$ 7.850,31). Não houve qualquer decisão judicial superveniente que tenha revogado ou majorado esse limite.

Posteriormente, a sentença de mérito (id n. 96462683), ao declarar quitado o contrato por força da purgação da mora, confirmou a incidência da multa e determinou sua apuração em liquidação, sem, contudo, alterar o limite previamente estabelecido. Assim, a determinação de apuração do valor da multa em sede de liquidação não implicou, por si, modificação tácita do teto fixado anteriormente.

O argumento do embargante de que a determinação de liquidação afastaria a cognoscibilidade de plano do suposto excesso e inviabilizaria a condenação em honorários não encontra respaldo legal. A liquidação de sentença, no caso, destina-se apenas à apuração do quantum devido dentro do limite já estabelecido, não configurando inovação processual ou violação ao contraditório a manutenção desse teto.

O comando sentencial que determina a apuração da multa em liquidação não tem o condão de afastar o limite expressamente fixado em decisão anterior, não havendo que se falar em modificação do regime decisório ou em esvaziamento da análise de suficiência/efetividade da multa.

Ademais, não houve violação ao art. 10 do CPC, pois a decisão recorrida teve fundamento explícito na própria decisão de fixação da multa, cujo conteúdo e alcance eram de pleno conhecimento das partes, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025